Tribunal: TJSP
Processo: 0014030-37.2002.8.26.0045
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU - Exercícios de 1997 a 2000 – Ação distribuída em 01.07.2002 e extinta em abril de 2022 - Prescrição configurada – Processo que ficou paralisado por quase 20 anos sem movimentação por parte da exequente – Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ - Sentença que julgou extinta a

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU - Exercícios de 1997 a 2000 – Ação distribuída em 01.07.2002 e extinta em abril de 2022 - Prescrição configurada – Processo que ficou paralisado por quase 20 anos sem movimentação por parte da exequente – Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ - Sentença que julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 156, inciso V, do CTN, ante a ocorrência de prescrição, mantida - Recurso improvido.